Tribunal: TJDFT
Processo: 0700938-73.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADES PRESUMIDAS DA CRIANÇA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA FIXADA NA SENTENÇA. MINORAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de ação de alimentos, em que se busca a fixação de pensão alimentícia para o filho, criança de 2 (dois) anos de idade), no importe de 20% (vinte por cento) do salário mínimo vigente.
2. A obrigação de assistência aos filhos, consagrada nos arts. 229 da Constituição Federal e 1.634 do Código Civil, decorre do poder familiar e é recíproca entre os pais, na proporção de seus ganhos, a teor do art. 1.703 do diploma civilista.
3. As necessidades dos filhos que ainda não atingiram a maioridade civil são presumidas e inerentes à condição de pessoas em desenvolvimento, devendo abranger despesas essenciais à subsistência, como alimentação, moradia e assistência à saúde, além de outros gastos necessários para uma vida digna, como aqueles referentes ao lazer e à cultura. No caso, revelam-se evidentes as necessidades do alimentando (ora apelado), porquanto criança, e, portanto, pessoa em condição de desenvolvimento, não possuindo renda própria nem condições de prover seu sustento.
4. Por outro lado, a inexistência de relação formal de emprego não justifica a fixação da obrigação alimentar em valor ínfimo e as alegações genéricas a respeito de dificuldades financeiras são insuficientes para eximir o genitor de seu dever. Trata-se de pessoa jovem, em idade produtiva, com condições de exercer atividades laborais e, assim, cumprir o encargo.
5. A obrigação alimentar fixada na r. sentença, no percentual de 20% (vinte por cento) do salário mínimo vigente, revela-se condizente com os cuidados necessários para criança na faixa etária mencionada, levando-se em consideração, além da capacidade contributiva do apelado, o padrão de vida e o contexto socioeconômico no qual o apelado está inserido, em atenção ao binômio necessidade-possibilidade previsto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
6. Recurso conhecido e desprovido.